Tribunal: TJBA
Processo: 8029266-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029266-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 17ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES.
USO DA AÇÃO DE SEGURANÇA.
INCABIMENTO.
ART. 5º, II, DA LEI N. 12016/2009 E
SÚMULA 267 DO STF. RECURSO ADEQUADO COM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERATOLOGIA
E ABUSIVIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INÉRCIA DO ADVOGADO
NO MANEJO DO RECURSO INSTRUMENTAL E
GREVE NO PODER JUDICIÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O USO EXCEPCIONAL DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. D
ECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no mandado de segurança n.
8029266-07.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.